Tribunal: STF
Processo: HC 251003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.